Tribunal: CARF
Processo: 13971.000749/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000749/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.274 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
W BREITKOPF COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2007
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A SEGURADOS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. REPERCUSSÃO GERAL.
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Wesley Rocha, relator, que deu-lhe provimento. O
conselheiro João Maurício Vital acompanhou o relator pelas conclusões. Designada para fazer o
voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Manifestou interesse em
apresentar declaração de voto o conselheiro João Maurício Vital. Entretanto, a declaração não foi
apresentada dentro do prazo regimental.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000749/2009-68
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000749/2009-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto W BREITKOPF COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA., contra o Acórdão de julgamento de e-fls.188, e seguintes, que decidiu pela
improcedência da impugnação apresentada.
Consoante Relatório Fiscal, de fls. 104 a 107, trata-se Auto de Infração lavrado
contra a empresa acima identificada, no valor de R$ 25.107,73, acrescido da multa e juros de
mora, referente às contribuições devidas à seguridade social, correspondente à parte dos
segurados, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a estes no período
compreendido entre 01/2005 a 11/2007.
Houve parcial desistência da recorrente, tendo em vista adesão de parcelamento,
mas que não abrangeram todas as rubricas lançadas, da qual entende que a exigência das
contribuições sobre o terço de férias está equivocada.
Inconformada, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 195, e
seguintes, alegando, em apertada síntese o seguinte:
Diante dos fatos é o presente relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000749/2009-68

Trata-se de exigência de contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondente à parte dos segurados empregados e contribuintes individuais. Tais contribuições
não foram descontadas dos segurados por ocasião do pagamento da verba que constitui o fato
gerador e foram apurados mediante aplicação da alíquota mínima (8% para empregados e 11%
para contribuintes individuais).
Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”.
DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Restou na presente demanda somente as verbas tidas como indenizáveis, no que
diz respeito à exigibilidade da contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias, férias indenizadas.
Nesse sentido, o STJ se pronunciou de forma diversa em recurso julgado pelo rito
dos recursos repetitivos, e que vem sendo aplicado às demais decisões da Corte Superior,
conforme ementa in verbis:
"Ementa TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS, NOS
QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO DOENTE OU
ACIDENTADO, E ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. NÃO
INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, CONFIRMADA NO JULGAMENTO O RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO 1.230.957/RS.
APRECIAÇÃO
DE
ALEGADA
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NA VIA DE RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Tanto no que diz respeito ao valor pago pelo empregador, nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento do empregado, por doença ou acidente, assim como
no que tange ao adicional de 1/3 (um terço) sobre as férias, restou pacificada a
jurisprudência desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.230.957/RS
submetido ao rito do art. 543C do CPC, no sentido de que tais verbas não devem
sofrer a incidência de contribuições previdenciárias.
II. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente
ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição da
República, sendo defeso o seu exame, no âmbito do Recurso Especial, ainda que para
fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000749/2009-68

III. Consoante a jurisprudência do STJ, "[a] questão referente à ofensa ao princípio da
reserva de plenário (art. 97 da CF) não deve ser confundida com a interpretação de normas
legais embasada na jurisprudência deste Tribunal" (AgRg no REsp 1.330.888/AM, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2014). IV. Agravo
Regimental improvido".
AgRg no REsp 1353974 / RN AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2012/02419678 Relator(a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151) Órgão Julgador T2
SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 06/11/2014 Data da Publicação/Fonte DJe
21/11/2014. Grifou-se.
Diante resultado no Recurso Especial 1.230.957/RS submetido ao rito do art. 543-
C, do antigo CPC, consoante a necessidade de aplicar as decisões de acordo regimento interno
desse Conselho, afasto a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO, a fim de excluir da autuação a exigência da rubrica sobre as contribuições
de um terço de férias.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto à não incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias.
De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Recurso Extraordinário no 1.072.485, com repercussão geral reconhecida (Tema 985), é
legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias. Considerando o disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, o entendimento deve ser
aplicado no caso em exame.
É nesse sentido o Acordão no 2301-009.335, prolatado por esta mesma Turma
Ordinária em processo tratando de contribuição de segurados, cuja ementa encontra-se
reproduzida a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2000 a 31/12/2006
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
As nulidades no âmbito do Procedimento Tributário Administrativo decorrem das
hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT. PROVA.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.274 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000749/2009-68

Independente da adesão ao PAT, o Auxílio alimentação in natura não gera a incidência
das contribuições previdenciárias. Todavia, essa alegação deve ser provada pelo
contribuinte, não sendo suficientes alegações genéricas sobre esse fornecimento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA.
É cabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre as férias e o terço
constitucional de férias gozadas, em decorrência de sua natureza remuneratória (STF,
RE 1072485).

Pelo exposto, voto negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 206
DF CARF MF
Original